Tribunal: STF
Processo: ARE 861565
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Licitação. Dispensa. Contrato vigente. Prorrogação. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A Corte de origem assentou a ilegalidade de realização de nova contratação emergencial, mediante dispensa de licitação, e a possibilidade de prorrogação de contrato de prestação de serviços de vigilância anteriormente firmado com a Administração, com fundamento na Lei nº 8.666/93, no contrato celebrado e nos fatos e nas provas dos autos.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional, das cláusulas contratuais de acordo firmado entre as partes e do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.